Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 146792769 do processo de referência), que, no processo de conhecimento n. 0719122-63.2022.8.07.0018, deferiu liminar para determinar ao agravante que se abstenha de promover a retirada do autor da instituição Espaço Sênior até regular processamento do feito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JORGE ROCHA LEMOS (DN 23/10/1963, pessoa com deficiência/paralisia cerebral), representado por seu advogado, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de não fazer consistente na abstenção de qualquer ato que enseje a sua retirada da Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI (entidade privada Espaço Sênior, onde reside com recursos próprios), de modo que possa permanecer no local, mesmo estando abaixo dos 60 (sessenta) anos de idade, ID 145605012. Autos relatados na Decisão ID 145965428. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A presente ação foi ajuizada tendo em vista o comunicado da Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa (PROJID) de que a parte autora não poderia permanecer acolhida na entidade privada de atendimento a idosos, por não se enquadrar no critério etário (Requisição Circular no 118/2022-PROJID-PRA, de 19/04/2022; Recomendação Conjunta no 01/2022-PROJIDPROPED, de 30/11/2022 MPDFT). Decisão ID 145965428, proferida no Plantão Judicial em 26/12/2022, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover a retirada do autor da instituição Espaço Sênior até o dia 31 de janeiro de 2023, quando o pedido poderá ser reavaliado pelo juízo natural. 1 _ Na qualidade de Juiz Natural da causa, embora reconheça que a atuação da Promotoria visa resguardar o direito dos idosos acolhidos na instituição, além de evitar que pessoas não idosas ocupem vagas destinadas a esse público, pelas razões expostas na Decisão ID 145965428, por ora, em cognição sumária, mantenho a decisão que deferiu a tutela de urgência e amplio o seu alcance até o regular procedimento do feito, com o efetivo contraditório judicial. Ressalto, contudo, que a presente decisão poderá ser revista caso a PROJID apresente provas concretas de que a permanência do autor na clínica configura risco para à integridade física ou psicológica dos idosos ali internados. 1.1 _ Comunique-se ao Distrito Federal, intimando-se com urgência e por oficial de justiça. 1.2 _ Dê-se ciência à instituição Espaço Sênior (via e-mail contato@espacoseniordf.com.br, confirmando-se o recebimento), bem como à parte autora e ao Ministério Público. II _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS Indeferida a gratuidade da justiça, ID 145724829. A parte foi intimada a comprovar o recolhimento das custas. 2 _ Aguarde-se o prazo concedido. Na hipótese de inércia, certifique-se e venham os autos conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 145724829 Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Em razões recursais (Id 43063562), o agravante pede seja concedido efeito suspensivo ao agravo que interpôs para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Afirma inadmissível a liminar concedida, por implicar esgotamento do objeto da ação. Menciona haver vedação expressa ao deferimento da tutela provisória requerida pelo autor. Invoca o §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências. Sustenta estar na iminência de ser obrigado a manter o autor em unidade assistencial de Brasília sem que, contudo, atendidas estejam as regras postas no Estatuto do Idoso (Lei no 10.216/2001). Menciona claro descumprimento a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brada ser a decisão judicial “flagrantemente violadora do princípio da separação de poderes, na medida em que o Distrito Federal está sendo obrigado pelo Poder Judiciário a descumprir inclusive a Recomendação Conjunta no 01/2022-PROJID-PROPED do MPDF que recomendou ao DIVIDA/SES a aplicação de penalidade, no seu poder de polícia administrativa, a quem tiver em suas dependências com menos de 60 anos”. Afirma presentes os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano para concessão de efeito suspensivo ao recurso e imediato sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ressalta a ausência dos necessários requisitos para concessão de tutela antecipada em favor do autor. Cita expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Invoca o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que diz ser aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Aduz que a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, “porque o pedido de antecipação da tutela tem o mesmo objeto do objeto do provimento final pretendido”. Realça não ser o autor pessoa idosa. Diz não se enquadrar ele na ILPI. Proclama não estar configurado o pressuposto relativo à probabilidade do direito para a tutela pleiteada e deferida em primeira instância. Aponta, por fim, violação ao art. 4o, §3o, da Lei n. 10.216/2001. Faz referência a constatação do CREAS Samambaia de que o acolhimento institucional não era a melhor alternativa para o autor/agravado, segundo informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Requer, ao final: a) EM FACE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido o presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe, de imediato, efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, de modo a suspender a ordem emanada da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso, a fim de que sejam retiradas as pessoas menores de 60 anos das instituições ILPI; b) a comunicação ao MM. Juiz a quo do decisum, requisitando lhe informações, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do Código de Processo Civil, caso Vossa Excelência entenda necessário; c) a intimação do recorrido, para, nos termos do inciso II do art. 1.019, do Código de Processo Civil, responder aos termos do presente agravo; d) seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para reformar a decisão agravada, de modo que não se esgote o objeto da ação. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Inicialmente, determino a exclusão do presente feito da decisão catalogada no Id 43161591, porquanto inserida, por equívoco, minuta incompleta no sistema PJE. Certifique-se. 2. Analiso, a seguir, o pedido liminar formulado pelo agravante nas razões de Id 43063562. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho por não atendidos os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Explico. O presente recurso visa a combater a decisão de Id 146792769 do processo de referência, emanada do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que manteve anterior decisão de Id 145965428 e ampliou seu alcance até regular processamento do feito. Não se conforma o ente distrital com a determinação a ele dirigida para se abster de retirar o autor/agravado da instituição Espaço Sênior. Entrementes, olvida o ônus argumentativo e probatório que tem de evidenciar, de plano, a legitimidade da ação com que afirma estar concretizando política pública de proteção à pessoa idosa, pois, ao que consta dos autos, ao fim e ao cabo, se negada a tutela de urgência postulada pelo autor/agravado - que, conquanto não tenha atingido a idade de 60 anos, tem, entre outras comorbidades, paralisia cerebral congênita e deficiência física -, implementará o ente distrital conduta com que negará mínima efetividade a direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para proteção das pessoas com deficiência (PcD). Ora, é manifesto que a afirmação de políticas públicas voltadas ao idoso, assim considerada a pessoa maior de sessenta anos de idade ( Art. 2o, Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994), não pode ser executada de modo a aniquilar, tal como em princípio ocorre no caso concreto, condições de proteção, promoção de direitos e asseguramento de garantias indispensáveis às pessoas com deficiência, as quais estão previstas na Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuo da Pessoa Idosa). Ademais, foge ao mais elementar senso de razoabilidade que a questões complexas, como a ora em exame, seja dada solução simplista e apenas justificável pela determinação de desconsiderar, tal como faz o ente distrital, os diversos e inseparáveis aspectos que envolvem a lide. Feitas essas considerações, retorno à específica análise da tutela liminar recursal. Vejamos. O recorrente diz estar caracterizado o requisito atinente à probabilidade do direito na possibilidade de reforma da decisão agravada pela não observância do art. 1°, § 3o, da Lei n°8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público. Menciona vedação legal ao deferimento, em medida cautelar, de providência satisfativa contra o Poder Público, quando esgote o objeto da ação. Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a regime jurídico especial está sujeita a concessão de medidas cautelares contra o poder público, o que encontra justificativa na necessidade de proteger o interesse público e no supremacia da atividade administrativa. Isso não quer significar, todavia, que possa ser reduzido a nada jurídico o interesse do particular quando o Estado, a pretexto de efetivar medidas de execução de determinada política pública relacionada a direitos fundamentais da pessoa humana – no caso de idosos -, atue violando direito humano outros, certos e inconstestáveis – no caso de pessoas com deficiência -, também fundamentais e não colidentes com os primeiros, salvo pela ineficiência da atuação administrativa na incrementação de ações a seu encargo. Mais. Estando sob uma mesma ordem objetiva de valores os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência, evidente que racional solução do conflito de interesses ora em exame liminar, não comporta rasa interpretação da tutela antecipada sob a restrita ótica de que coincidente com o pedido final e, portanto, vedada por esgotar completamente o objeto da ação. Verdade é que a decisão recorrida antecipa integralmente a tutela em face da Fazenda Pública, como se pode constatar pelos termos em que deduzida a pretensão inicial (Id 145605012 do processo de referência): a) A concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera pars para determinar que o Distrito Federal se abstenha de qualquer ato para determinar a saída do Autor da ILPI onde reside desde 2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); b) A condenação do DISTRITO FEDERAL na Obrigação de Não Fazer consistente na não adoção medidas para retirar o Autor da ILPI onde reside, de modo que ele possa permanecer no local de forma permanente, mesmo estando abaixo dos 60 anos de idade pelos próximos 10 meses. Não menos certo, entretanto, que as especificidades do caso concreto apontam caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória não para o provimento postulado pelo autor, mas para a medida requerida pelo Distrito Federal em tutela liminar recursal. Com efeito, a qualquer momento poderá ser efetivada a medida de retirado do autor do Instituto de Longa Permanência para Idosos – Espaço Sênior, mas duvidosa será a condição de reintegrá-lo se reconhecido, a final julgamento, seu direito de ali permanecer. Nesse contexto, forçoso admitir, com dispensa de qualquer atividade especulativa, não estar configurada hipótese que legitimamente se subsuma às exceções à concessão de antecipação de tutela contra o Estado. Caso contrário, haveria verdadeira denegação máxima de justiça uma vez que a execução da medida postulada pelo Distrito Federal relegará a mera promessa acadêmica a explicitação de direitos fundamentais a pessoas com deficiência, visto que ficará ao completo desamparo o autor/agravado. Não reconheço, portanto, tendo em conta os motivos acima exaustivamente expostos, a probabilidade do direito do agravante, apesar do caráter eminentemente satisfativo do provimento judicial atacado, porque identifico no caso concreto situação especial a afastar as exceções à concessão de tutela antecipada contra o Poder Público. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano, o qual imbricado está ao pressuposto relativo à probabilidade do direito invocado pelo agravante, não o vejo caracterizado em favor do Distrito Federal. Ao invés, convicta estou de que o conjunto dos elementos argumentativos e probatórios reunidos aos autos atestam inequívoco periculum in mora inverso (reverso). Efetivamente, para a hipótese sub judice predomina o inconteste fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos) do eventual deferimento da tutela recursal postulada pelo ora agravante. Quanto ao ponto, apesar da natureza da lide, sobressai o fato de não atentarem, nem o Distrito Federal, nem o Ministério Público, para a necessidade de comprovação de requisito negativo implícito ao excepcional deferimento da tutela liminar postulada em sede recursal. Surpreende que o ente distrital e o Parquet nenhum argumento tenham aduzido para considerar, ainda que de modo superficial - conquanto imperativa seja criteriosa análise -, esse requisito consubstanciado no afastamento de eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável (ou de difícil reparação) em prejuízo do autor/agravado, como consequência direta da concessão da tutela liminar recursal. Apesar disso, postulam, com fundamento no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ao relator, que a pode conceder quando houver, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Note-se que em razões recursais (Id 43063562, p. 4), o ente distrital alega estar evidenciado o perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois o Distrito Federal está na iminência de ser obrigado a manter o autor na unidade assistencial de Brasília sem respeitar o que determina o Estatuto do Idoso (Lei no 10.216/2001). Quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, invoca Recomendação Conjunta no. 01/2022-PROJID-PROPED, que emitiu em 30/11/2022 (Id 145605017 do processo de referência). Fazem-no sem sopesar a gravidade e extensão do prejuízo que suportará o autor, que por esforço próprio não tem para onde ir, que não conta com o auxílio de familiares e a quem não deram, nem o Distrito Federal nem o Ministério Público, qualquer indicação de local onde pudesse ele se instalar. Olvidam, por completo, a cautela de evitar que o prejuízo resultante da providência liminar postulada em sede recursal exceda o dano que com o deferimento dessa medida se pretenda afastar. Ademais, a certificar a ocorrência prevalente do periculum in mora inverso, tem-se que após o devido trâmite legal, a medida liminar concedida em primeira instância pode ser revogada ou modificada sem que qualquer entrave haja à retirada do autor do Instituto de Longa Permanência para Idosos – Espaço Sênior. Não só. Dano ao erário é de ser prevenido pela ação deficiente do Poder Público na concretização de políticas públicas complementares em defesa de idosos e de pessoas com deficiência, as quais, somente por sua má gestão, momentaneamente se apresentam como se fossem, embora não o sejam, excludentes e conflitantes. Vale registrar nesse ponto a possibilidade de eventual responsabilização objetiva do ente distrital pelo resultado pior que pode advir da liminar que postula em sede recursal relativamente àqueles prejuízos que por ela visa a evitar, conforme dispõe o art. 302 do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Concretamente, nesta análise preliminar do procedimento, identifico o perigo de dano inverso em desfavor do autor/agravado, conta com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, portador de paralisia cerebral congênita (Id 145605015 do processo de referência), pelos seguintes motivos: por residir há mais de um ano residente no ILPI Espaço Sênior (Id 145605016 do processo de referência); por necessitar de acompanhamento constante por meio de equipe multidisciplinar (Id 145605015 do processo de referência); por não haver notícias de familiares que possam assisti-lo; e pela iminência de ser desabrigado do local em que está acolhido sem perspectiva de ser remanejamento para qualquer outro estabelecimento que o possa receber. Registro que o recorrido completará o requisito etário (60 anos) em 23 de outubro deste ano corrente, conforme documento de identidade acostado ao Id 145605014 do processo de referência; além do que, estando no ILPI – Espaço Sênior desde 1/10/2021, demonstra evolução em seu quadro de saúde (Ids 145605016 e 145605033 do processo de referência). Lembro que a Constituição Federal de 1988 salvaguarda os direitos das pessoas com deficiência (art. 5o, inciso XXXI, art. 37, VIII), atribuindo competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, inciso II, da CF) para proteger e garantir direitos a elas reconhecidos. Recordo, ainda, que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram ratificados pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade a procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, estando em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008. No plano jurídico interno, tem vigência desde a promulgação do Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, conforme estabelece o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Registre-se, a propósito, a normatização posta no nos artigos 9o e 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência: Art. 9o. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; [...] Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. - grifo nosso No que diz respeito ao direito internacional, dispõe o art. 5o, § 3o, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no. 45/2004: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. Assim, dado o status constitucional que ostentam as normas de proteção às pessoas com deficiência, em exame preliminar, aparenta clara inconstitucionalidade a Recomendação Conjunta n. 01/2022 – PROJID-PROPED do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quando, concretamente, produz como resultado levar a completa desistência o autor que, como pessoa deficiente, tem direito a proteção estatal. A conjuntura revelada nos autos não se conforma ao simplista entendimento do Parquet de o autor deve ser retirado do Espaço Sênior porque “a Resolução RDC no 502, de 27 de maio de 2021, da ANVISA, dispõe sobre o funcionamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial e, em seu artigo 2o, ao cuidar da abrangência, é bastante clara ao definir que “esta resolução é aplicável a toda instituição de longa permanência para idosos, governamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar”. Elementar senso de justiça a ser alcançado pela interpretação sistemática do ordenamento jurídico nacional, não somente pela aplicação literal de normas específicas de determinado diploma normativo, desautoriza o generalista entendimento de que a existência de abrigados menores de sessenta anos em Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs do Distrito Federal, ainda que pessoas com deficiência e/ou alto grau de dependência, viola o Estatuto do Idoso e implica disparidade de tratamento em relação aos idosos institucionalizados, quebrando o sistema de atendimento ao idoso. Não apenas inconstitucional, mas também eivada de ilegalidade, por completa desconsideração ao conjunto normativo que protege a pessoa com deficiência, a orientação dada pelo MPDFT aos gestores daquelas unidades de atendimento no sentido de que (Id 145605017 do processo de referência): 1 - Somente abriguem pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (idosos), com ou sem deficiência, abstendo-se de acolher, sob qualquer justificativa, pessoas menores de 60 (sessenta) anos, inclusive pessoas com deficiência e/ou transtorno mental: 2 - Adotem as medidas necessárias à reintegração familiar das pessoas abrigadas menores de 60 (sessenta) anos, apresentando relatório técnico acerca da situação dos acolhidos com deficiência à Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência no prazo de 30 dias. Inequivocamente, a atuação ministerial frontalmente viola o sistema de proteção a pessoas vulneráveis com deficiência ao determinar a desinternação com base em simples critério etário; seja porque olvida política pública estabelecida na Constituição Federal; seja porque coloca em colidência interesses legalmente protegidos das pessoas com deficiência e interesses também legalmente assegurados a idosos; seja porque concretamente deixa de harmonizar políticas públicas e normas protetivas voltadas a pessoas com deficiência e a pessoas idosas. Pela desconsideração da complexidade do caso concreto, ignoram o Ministério Público e o ente distrital agravante a regra posta no art. 18, inciso III, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação às pessoas com deficiência. Tem inequívoco direito o autor de permanecer no ILPI – Espaço Sênior, uma vez que portador de deficiência decorrente de paralisia cerebral (Id 145605015), mas com quadro clínico que não o qualifica como pessoa portadora de transtornos mentais a exigir internação psiquiátrica por aplicação da Lei no. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Enfim, tenho por não demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano para concessão do efeito suspensivo postulado pelo Distrito Federal. Ausentes, destarte, ambos os requisitos cumulativos necessários ao deferimento da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora